Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. NOTAS FISCAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra contra decisão que não recebeu a ação da origem pela via monitória.
2. Segundo entendimento desta Corte, a prova escrita suficientemente hábil a embasar a ação monitória é toda e qualquer documentação que permita ao magistrado presumir a existência de relação jurídica de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, revelando-se apta, portanto, a documentação acostada aos autos para embasar o pedido monitório.
3. Recurso conhecido e provido.